Tribunal: TCU
Processo: 033.016/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Invest/Pré-Hosp-Urg/Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos pela Comar Construção, Locação e Refrigeração Ltda. ao Acórdão 5496/2022-TCU-Primeira Câmara , que condenou em débito a recorrente e lhe imputou multa devido à não comprovação da execução integral dos serviços apresentados nas planilhas de medição, relativas à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tipo I, na localidade de Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.